Tribunal: TJES
Processo: 5009825-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção; Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009825-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILSON MELLO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009825-40.2022.8.08.0024

APTE:

EDIMILSON MELLO

APDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
.
ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. F
UNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES.
MODIFICAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

A
Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar
a
revogação
do
§
21º,
do art. 40,
da Constituição Federal,
que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão d
a imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os
militares inativos
portadores de doença incapacitante
.

2
.

O
Estado do Espírito Santo,
em simetria a

Lei Federal nº 13.954/
20
19,

editou
a
Lei Complementar Estadual nº 943/2020,

que
criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS
e
trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal
de 9,5%
(nove vírgula cinco por cento)

sobre a remuneração dos servidores públicos militares
.

3
.
A jurisprudência pátria já firmou o
entendimento
de que

inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual
a alteração de regime previd
e
nciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança
da contribuição,
não havendo que se falar em direito adquirido.

4
. O artigo
24-F
da Lei Federal nº 13.954/2019

assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

5
.

Recurso conhecido e
desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do recurso
e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

V
itória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009825-40.2022.8.08.0024

APTE:

EDIMILSON MELLO

APDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDIMILSON MELLO
,
em face da sentença (ID.5470688), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo PRESIDENTE
EXECUTIVO DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, o juízo
denegou a ordem pleiteada.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o art. 25 da Lei 13.954/2019 é inconstitucional, uma vez que extrapola a competência da União para editar normas gerais; (ii) houve violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio
tempus regit actum
, pois na ocasião da passagem para a inatividade, os militares contribuíam conforme o disposto no art. 40, II, da LCE 282/2004, diploma que, no entender do apelante, deve permanecer regendo o seu direito; e que (iii) houve violação do princípio da legalidade, porquanto entende que a cobrança mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) referente ao Fundo de Proteção Social dos Militares confronta o art. 40, §18º, da Constituição Federal.

A sentença de
negou a segurança pretendida, nos termos do art. 487, I, do CPC.

F
eito esse escorço, p
asso à apreciação
das razões de decidir, o que faço, adianto, no sentido de manter a sentença atacada.

Das razões ventiladas pelas partes e da decisão de origem extrai-se que o ponto nodal do presente recurso é a aplicação ou não das alterações legislativas advindas da E
menda Constitucional
103/2019 e da Lei
Federal nº
13.
954
/2019 ao direito d
a
apelante.

Como cediço,
a
Reforma da Previdência,
implementada
pela
Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar
a
revogação
do
§
21º,
do art. 40,
da Constituição Federal,
que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão d
a imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os
militares inativos
portadores de doença incapacitante.

Trato continuativo
, a União editou a
Lei Federal nº 13.954/
20
19
,
com o objetivo
de

reestruturar a carreira
militar
e dispor sobre o
seu
Sistema de Proteção Social,
o que ensejou na
alteração d
o Decreto-Lei nº 667/1969
na medida em que a
contribuição previdenci
á
ria
passou a recair
sobre a integralidade da remuneração dos
servidores públicos militares
estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição
estipulada para as Forças Armadas.

Em simetria,

o
Estado do Espírito Santo
editou
a
Lei Complementar Estadual nº 943/2020,
que
criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS
e
trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal
de 9,5%
(nove vírgula cinco por cento)

sobre a remuneração dos
policiais e bombeiros
militares
,
porcentagem

idêntic
a
a
dispost
a
na Le
i Federal

citada alhures
.

Feitas tais considerações
, importa destacar
que
para a concessão de aposentadoria aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos,
sendo
certo
que tal
regra é
aplicável aos benef
í
cios previdenciários e não
a
s contribuições previdenciárias,
haja
vista a natureza destas
,
razão pela qual
a alteração de regime previd
e
nciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida, implica na possibilidade da cobrança
da contribuição.

Nessa toada, é
assente
o entendimento na jurisprudênc
i
a
deste Egrégio Sodalício
de que “
os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022
)

A
esse respeito, o artigo 24-F
da Lei 13.954/2019

assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

Oportunamente, trago a lume recente acórdão proferido por esta eg. Câmara, no mesmo
sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 2. Após a edição da Lei Federal nº 13.954/2019 o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabeleceu alterações na Lei nº 3.196/78, bem como nas Leis Complementares nº 282/2004 e nº 7112013, estabelecendo em seu art. 12 que aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, com previsão de contribuição previdenciária. 3.
Ao realizar a reforma no regime previdenciário dos militares estaduais com base nas disposições da Lei Federal nº 13.954/2019, o legislador estadual afastou a incidência do o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 aos militares, sendo tal regramento somente aplicável aos servidores civis pertencentes ao regime próprio de previdência.

4. Conforme entendimento do e. STF, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento (STF, ADI 3128)
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200094134, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022
)

Não há, pois, no caso em apreço,

suporte jurídico para a tese de
ofensa aos princípios
tempus regit actum
, ato jurídico perfeito e direito adquirido que ensejaria a
aplicação d
a regra anterior do art. 40, II, da LCE nº 282/2004, vigente à época da passagem do

ora apelante
para a reserva
.

De igual forma
,
embora o Supremo Tribunal Federal tenha
estabelecido a
tese
(Tema 1.177)
no sentido de que a fixação da alíquota
em 9,5%
(nove vírgula cinco por cento)
sobre a totalidade dos provimentos
de militares estaduais inativos e pensionistas
pela Lei 13.954/2019,
s
obejou
a competência legislativa privativa da União de estabelecer somente normas gerais sobre o assunto, como

prevê o artigo 22, inciso XXI, da Magna Carta, inclu
í
do pela EC 103/2019
,
há que se destacar que a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, editada pelo Estado do Espírito Santo, dispôs sobre a incidência da contribuição previdenciária também aos inativos.

Sobre
isso
,
a jurisprudência pátria assenta que:

“
[...]
5.
Embora se possa questionar a constitucionalidade da Lei nº13.954/2019, no que diz respeito à fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária dos militares, há que se destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que passou a prever a incidência da contribuição previdenciária também sobre os inativos. 6. Conforme já se manifestou esta eg. Câmara, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022
)

Por fim,
sobre
a alegação d
o
recorrente,
quanto a
ofensa ao princ
í
pio da legalidade
po
r violação
ao previsto no §18º, do art. 40 da Constituição Federal

não se sustenta, na medida em que
deixou de ser aplicado aos militares
estaduais
o regime de previdência social dos servidores públicos,
inclusive no que se refere a contribuição previdenciária,

em razão

d
a criação de um
s
istema
p
róprio de
p
roteção dos Militares, pela LCE 943/2020
, motivo pelo qual não há incidência do §18º do art. 40, da Carta Magna, no caso
sub judice
.

Destaco:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19. LEI FEDERAL 13.954/19. LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. 1)
À luz da reforma da previdência (EC 103/19) O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de

Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares.
Precedentes. 2)
A
ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à razoabilidade, ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao princípio da legalidade. 3) O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. 4)
A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, instituído pela Lei 13.954/19, não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, porquanto a Lei Complementar Estadual 943/20 expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.
5) Recurso conhecido e não provido.
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Número: 0003818-54.2021.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Data: 10/Jul/2023)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO DESPROVIDO. I.
A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do §21º, do art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico dos militares inativos.
II.

O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares.

III.
A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido.
IV.
O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

V.
Este Sodalício entende que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.
VI.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Número: 5003215-22.2023.8.08.0024 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
- Assunto: Reintegração - Data: 11/Oct/2023)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS-MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3.
É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição

previdenciária.

(TJES Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Número: 5002006-95.2020.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Assunto: 1/3 de férias - Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
- Data: 02/Sep/2021)

E
m conclusão, penso ter agido com acerto o ju
í
zo primevo ao denegar a segurança pretendida, em razão da inexistência de direito adquirido
a
regime jurídico, bem como
ausente violação ao §18º do art. 40 da Constituição Federal, haja vista a legitimidade para
a cobrança mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento)
referente

ao
Fundo de Proteção Social dos Militares.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

D
eixo de fixar honorários advocatícios em razão da natureza
da
ação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento